Tribunal: TJBA
Processo: 8063358-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8063358-11.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MEDEIROS NETO PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000736-22.2021.8.05.0165] PACIENTE: JOSIMAR SANTOS LIMA IMPETRANTE/ADVOGADA: ARLETE DA ROCHA OLIVEIRA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROMULO DE ANDRADE MOREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. TESES QUE DEMANDAM AMPLA INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INCABÍVEL. PRAZO DE TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CASUÍSTICA. NÃO IDENTIFICADA DESÍDIA E/OU LETARGIA DO JUÍZO IMPETRADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos inseridos na lei de drogas (arts. 33 e 34, da Lei nº. 11.343/2006), c/c art. 29 e art. 288, do CP. Sustenta as teses de negativa de autoria, atipicidade da conduta, ausência de justa causa para a ação penal e coação moral irresistível. Alega, ainda, constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva e pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consideradas as condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de provas de autoria delitiva, atipicidade da conduta, ausência de justa causa e coação moral irresistível podem ser conhecidas na presente ação mandamental; (ii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) verificar se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não comportam análise em sede de habeas corpus as alegações de negativa de autoria, atipicidade da conduta e coação moral irresistível, por demandarem dilação probatória e reexame de fatos e provas. 4. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a pluralidade de réus e a complexidade do feito. 5. O processo conta com 17 denunciados, expedição de cartas precatórias para outras comarcas e diversos incidentes processuais, o que justifica a duração prolongada da instrução sem configurar desídia do juízo. 6. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo, conforme o Enunciado nº 52 da Súmula do STJ. 7. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a gravidade das condutas e o risco à ordem pública, dada a atuação de grupo criminoso voltado à disseminação de drogas e à prática de homicídios em disputa territorial. 8. As circunstâncias revelam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para conter a reiteração delitiva e resguardar a instrução criminal. 9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A alegação de negativa de autoria, atipicidade e coação moral irresistível demanda análise probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado conforme o princípio da razoabilidade, sendo justificado em casos de pluralidade de réus, complexidade do feito e atuação diligente do juízo. 3. Encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52/STJ). 4. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva e interromper a atividade de grupo criminoso. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 34; CP, art. 288. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 215958/RS, Rel. Ministro Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 07/10/2025; DJEN 17/10/2025. STJ, AgRg no RHC 205442/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/07/2025; DJEN 04/07/2025. STJ, AgRg no HC 954430 / SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 06/05/2025; DJEN 09/05/2025. STF, HC 230999 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 30/10/2023. STJ, AgRg no RHC 178089/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21/08/2023. STJ, AgRg no HC 993375/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2025; DJEN 14/08/2025. STJ, AgRg nos EDcl no HC 960703/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, j. 13/08/2025; DJEN 18/08/2025. STJ, AgRg no RHC 221713/PR, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15/10/2025; DJEN 21/10/2025. STJ, AgRg no HC 1019718/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/10/2025; DJEN 21/10/2025. STJ, AgRg no RHC 186.909/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8063358-11.2025.8.05.0000, da comarca de Medeiros Neto, em que figura como impetrante a advogada Arlete da Rocha Oliveira Costa e paciente Josimar Santos Lima. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8063358-11.2025.8.05.0000)